Tribunal: TJMT
Processo: 1031102-48.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031102-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação (
AgInt no AREsp 910776/SP).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031102-48.2022.8.11.0041

APELANTE: NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer n. 1031102-48.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.

AÇÃO
: Cobrança com Obrigação de Fazer ajuizada por Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda. em desfavor de Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente
procedentes os pedidos da demanda para condenar o requerido ao pagamento do valor do guincho (R$110,0) e das diárias (R$ 49,00), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação, considerando-se no máximo o período de seis meses ou cento e oitenta dias (art. 271, §10, do CTB), devendo o veículo ser entregue ao requerido após o pagamento da condenação.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a não aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que a limitação de pagamento de despesas prevista no referido código se refere às infrações de natureza administrativa e, no caso, se refere à cobrança por serviço de remoção de veículo e depósito prestado por estabelecimento privado para particular.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada em parte a sentença impugnada, para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Trânsito ao caso e condenar o apelado a arcar com as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada, sob pena de aplicação de multa.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 195656370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar, em parte, a sentença, a fim de afastar a limitação imposta e condenar a instituição financeira apelada ao pagamento integral da permanência do veículo no pátio da apelante até a efetiva remoção.

Na origem, a lide advém do fato de que em 05/10/2019, o veículo (motocicleta) do requerido, marca Honda, modelo CG 125 TITAN ES, cor verde, placas JZG-7566, foi removido às dependências da autora, em razão de bloqueio judicial de circulação deferido em Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 1242-22.2002.811.0008), bem assim que para ocorrer o leilão do veículo removido ao seu pátio, em seu prontuários não pode constar quaisquer pendências ou restrições, como a moto tem pendências, permanece no pátio até os dias atuais, que apesar de notificado extrajudicialmente, em 22/05/2020, para realizar a remoção do bem e o pagamento das despesas referente à prestação de serviços de guarda, o banco manteve-se silente.

Consta que a autora apelante pretende receber a quantia referente à manutenção do veículo no seu pátio, o pagamento de R$ 110,00 do serviço de guincho e das diárias de estadia do veículo (R$ 49,00) a partir do dia 05/10/2019 até a efetiva retirada.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda por entender pela aplicabilidade do parágrafo 10 do artigo 271 do CTB, com a redação alterada pela Lei n. 13.281/2016.

Conforme preceitua o artigo 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro, “
o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses
.”

Sucede que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 910776/SP

No caso, o recolhimento do veículo ao pátio privado da apelante decorreu de determinação judicial em ação proposta pelo credor fiduciário, não ficou demonstrada violação aos artigos de Código de Trânsito Brasileiro pelo devedor fiduciante.

Logo, cabe a reforma de parte da sentença para afastar a limitação imposta pelo art. 271, §10, do CTB.

Além do mais, é de ressaltar que pel
o entendimento assente no STJ, "
o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente é de responsabilidade do credor fiduciário por ser quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária
”. (AgInt no REsp n. 1.727.180/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

Posto isso,
dá-se parcial provimento recurso
, para determinar que o requerido apelado pague integralmente
as despesas de estadias, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio da apelante até a data da efetiva retirada.

Redistribuem-se os ônus de sucumbência para ser arcado em 30% para a parte autora apelante e 70% para o requerido apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024